Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO DE AVILA - CPF: 030.274.989-67 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SACCO MURAI - CPF: 075.610.291-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO
PROVI
DO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para suspensão de descontos bancários em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em saber se, no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021, é cabível a concessão de tutela antecipada para suspensão imediata dos descontos antes da formalização do plano de pagamento compulsório.

III. Razões de decidir

3
. A Lei no 14.181/2021 estrutura o procedimento em fases distintas, não prevendo a suspensão de descontos na etapa conciliatória.

4
. O perigo de dano não está demonstrado, uma vez que a condição de superendividamento do agrava
do
preexiste ao ajuizamento da ação.

5
. A ausência de elementos que evidenciem abusividade nos contratos impede a constatação da probabilidade do direito, requisito essencial para a concessão da tutela antecipada.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso
provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo possível a suspensão antecipada de descontos antes da formalização do plano de pagamento compulsório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC,
arts
. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1028211-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito
Privado, j. 21.11.2024; TJMT, AI no 1023403-61.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco Master S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas por Superendividamento n.o 1068237-26.2024.8.11.0041, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de todo e qualquer desconto mensal, em folha de pagamento e/ou conta bancária, referente a empréstimos contratados pelo agravado, até ulterior deliberação judicial ou em audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e por não preencher os requisitos do art. 300 do CPC. Alega que o agravado reconheceu a contratação dos produtos financeiros ofertados, consistentes em cartão de benefícios e serviço de saque fácil, observando-se o limite legal de 10% da margem consignável, conforme regulamentação estadual. Aduz que a medida liminar desconsidera a legalidade dos contratos firmados e os prejuízos decorrentes da suspensão dos descontos regularmente autorizados, postulando, ao final, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID
265765792
.

O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão da tutela antecipada pleiteada
para suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos firmado pelo agravado.
O ponto essencial é verificar se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil foram devidamente preenchidos.

Na origem, sustenta o autor que os descontos mensais comprometeram mais de 157% de sua renda líquida como servidor público, evidenciando estado de superendividamento. Ressalta que o objetivo da demanda é assegurar a subsistência do consumidor e a repactuação das dívidas com base na Lei no 14.181/2021, que trata da prevenção e tratamento do superendividamento.

A
decisão liminar
recorrida deferiu a tutela antecipada, com fundamento n
o princípio da dignidade da pessoa humana e
garantia do
mínimo existencial.

O procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, disciplinado pela Lei no 14.181/2021, estrutura-se em duas fases distintas: a primeira, conciliatória, voltada à tentativa de acordo entre as partes; e a segunda, contenciosa, destinada à revisão e integração dos contratos não contemplados na fase anterior.

A legislação estabeleceu rito especial para estes processos, não prevendo a possibilidade de suspensão das cobranças na fase inicial do procedimento.
O pedido de
limitação dos descontos em folha de pagamento não se confunde com o objeto da ação de repactuação, que visa à elaboração de plano de pagamento consensual ou compulsório.

Nesse sentido, a jurisprudência desta E. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM FOLHA – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO)
– NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC – RECURSO PROVIDO. Na ação de repactuação de débitos com base na Lei no 14.181/2021, não há previsão para a limitação da cobrança ou a suspensão imediata dos descontos. Assim, sem a demonstração da probabilidade do direito, não é possível conceder a medida de urgência (art. 300 do CPC).
[...]
(N.U 1028211-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRENDIVIDAMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em ações de superendividamento deve observar os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A repactuação de dívidas por superendividamento exige o cumprimento do rito especial estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que prevê, inicialmente, uma tentativa de conciliação com os credores. [...] (N.U 1023403-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 31/10/2024)

No caso em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC
.

O agravante fundamenta seu pedido essencialmente no alto comprometimento de sua renda (
157%
dos proventos líquidos), mas não traz elementos que demonstrem, em cognição sumária, a probabilidade de suas alegações quanto à abusividade dos contratos ou irregularidade nas cobranças.

Note-se que, na atual fase processual, os credores foram recentemente intimados para apresentarem
suas defesas, após infrutífera tentativa de conciliação. Com as defesas, serão juntados
os contratos e
extratos atualizados das dívidas, documentos essenciais para a análise da situação contratual do agravante e eventual elaboração do plano de pagamento compulsório.

Assim, sem a prévia análise desses documentos, não há como aferir a plausibilidade do direito invocado, sendo prematuro presumir que os descontos são indevidos
,
apenas com base no seu montante total.

Quanto ao perigo de dano, o agravante
igualmente
não demonstrou alteração significativa em sua situação financeira que justificasse a medida excepcional pleiteada. Conforme
se verifica dos documentos acostados à inicial na origem, o contrato firmado pelo autor com o agravante data de
07/12/2023
(ID
176954039
)
, a
demonstrar que a
condição de superendividamento já perdurava há mais de um ano antes do ajuizamento da ação, não havendo fato novo que caracterize a urgência alegada.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça corrobora

o indeferimento da tutela quando não demonstrada a urgência específica:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA E DE ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, os Agravantes não apresentam elementos suficientes que evidenciem a abusividade das cláusulas contratuais alegadas, limitando-se a invocar a necessidade de revisão contratual
sem comprovação de fatos novos que justifiquem a medida de urgência. Presume-se que os Agravantes tinham pleno conhecimento das condições contratuais ao firmar o contrato de empréstimo, não sendo plausível alegar desconhecimento das taxas pactuadas.
A revisão judicial das cláusulas, quando cabível, demanda maior dilação probatória, o que impossibilita seu exame em sede de tutela de urgência. [...] (N.U 1030184-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

Além disso, o
comprometimento de renda indicado pelo agravante e a alegada impossibilidade de arcar com despesas básicas constituem a própria situação de superendividamento que fundamenta a ação principal, não representando circunstância superveniente apta a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim
, a mera existência de dívidas elevadas e descontos significativos, por si só, não autoriza a suspensão das cobranças
, a princípio
regularmente pactuadas, especialmente quando tal situação preexiste ao ajuizamento da ação.

A preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, embora seja preocupação central da Lei no 14.181/2021, deve ser buscada através dos mecanismos previstos na legislação, que incluem a análise detalhada dos contratos e a elaboração de plano de pagamento compulsório nesta segunda fase processual, não pela suspensão antecipada e unilateral dos descontos.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao
A
gravo de Instrumento
, para revogar a tutela antecipada que deferiu a suspensão dos descontos das parcelas da dívida do agravado perante a instituição financeira agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025